Tribunal: TJDFT
Processo: 0011466-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INEXIGIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se que houve fraude na aquisição do veículo objeto dos débitos de IPVA, ensejando a inexigibilidade dos títulos executivos fiscais.

2. Conforme o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, a jurisdição brasileira é una, como decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos seguintes termos: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Dessa forma, não se pode exigir da parte interessada o esgotamento das vias administrativas para, só após, estar legitimada a ingressar com ação judicial.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.